Tribunal: TJDFT
Processo: 0715588-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715588-35.2017.8.07.0003 RECORRENTE: GIULLIANO REZENDE SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLAZA DEL SOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM PARTES COMUNS. ACRÉSCIMO ÀS OBRAS JÁ EXISTENTES. ART. 1.342 DO CÓDIGO CIVIL. QUÓRUM ESPECIAL DE DOIS TERÇOS DOS VOTOS DOS CONDÔMINOS. QUÓRUM OBSERVADO. PRIMEIRA ASSEMBLEIA SUPERADA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA POR ENGENHEIRO CIVIL. PROJETO ADEQUADO. OBRA SEGURA. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS PASSÍVEIS DE CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme art. 1.342, do Código Civil “a realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns”. 2. Tendo havido nova Assembleia Geral Extraordinária, que convalidou e ratificou, em quórum especial, anterior assembleia que havia se dado em votação simples quanto à aprovação da execução de obra realizada na área de lazer, restou devidamente cumprido o requisito previsto no art. 1.342 do Código Civil. 3. O condomínio conta com 64 unidades condominiais, tendo a pauta sobre a convalidação de anterior AGE sobre a execução de obras de churrasqueira e área de lazer sido aprovadas, à unanimidade, por 45 votos dos presentes, ou seja, mais do que dois terços dos condôminos aprovaram a realização da obra. Ainda, a obra foi realizada em acréscimo à já existente, a fim de facilitar e aumentar a utilização da área de lazer e não prejudicou a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias ou comuns. 4. Conforme atestado por perito técnico da área de engenharia civil, a obra não oferece risco aos seus usuários, a edificação está bem construída, sólida, com aspecto que transmite segurança aos frequentadores e eventuais visitantes. 5. É possível verificar que a realização da obra foi aprovada de forma correta e legal pelo condomínio em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Código Civil, agrega valor ao patrimônio dos condôminos e, ainda, atende aos anseios e necessidades desses. Ainda, não apresenta qualquer risco no que diz respeito à segurança dos usuários, restando somente a resolução de algumas questões administrativas, que não ensejam a demolição da obra, para que fique em total conformidade. 6. Não significa dizer que as questões administrativas não sejam relevantes ou não devam ser seguidas, mas conforme estudo responsável apresentado pelo perito nesses autos e, também, já havendo homologação do CMBDF no que lhe cabe, não se mostra coerente, razoável ou proporcional determinar a demolição de um obra pronta, que demonstra regularidade material, para que o condomínio venha obter as solicitações de licenças pretendidas (às quais foram apresentadas na Administração Regional há anos e ainda não foram respondidas) e, então, proceda do zero a uma nova obra, nos mesmos moldes da que já está erguida. 7. Não há que se falar em dano moral ao autor, visto que não reconhecido o direito por ele apontado em sua inicial, e visto que é possível depreender que os demais condôminos se manifestaram contrariamente ao requerente após tomarem o conhecimento das denúncias efetuadas por ele, sem que, no entanto, tal situação demonstre a necessidade de compensação por danos morais. 8. Verificado que o dispositivo da sentença apresenta erro material quanto ao nome das partes, necessária sua correção. Assim, onde consta THIAGO SILVA FERREIRA GALVAO leia-se GIULLIANO REZENDE SILVA e, onde consta HAROLDO FERREIRA GALVAO leia-se CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DEL SOL. 9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para corrigir erro material constante do dispositivo da sentença. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença, cassando-se a determinação de demolição da construção feita no terraço do Bloco B do condomínio. Custas e honorários pelo autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1.342 do Código Civil e 10 da Lei 4.591/1964, sustentando nulidade na assembleia condominial tomada como hígida pelo acórdão recorrido, tendo em vista a inobservância do quórum especial exigível. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, porquanto demonstrados os danos sofridos pelo recorrente, razão pela qual entende plausível o pedido indenizatório, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana, bem como à preservação da personalidade, da honra, da intimidade e da imagem; c) artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 1.342 do Código Civil e 10 da Lei 4.591/1964, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que: “É possível verificar que a realização da obra foi aprovada de forma correta e legal pelo condomínio em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Código Civil” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De igual teor, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 85 do CPC, pois “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012